Tribunal: STF
Processo: RE 523156
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. IDENTIFICAÇÃO POR CRIME PRATICADO PELA IRMÃ. 
   RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR ATO DE TERCEIRO. 
   ART. 37, § 6º, DA CF/88. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	O 
   acórdão recorrido, diante dos elementos dos autos, assentou a 
   inexistência de responsabilidade do Estado pelo constrangimento 
   advindo da apresentação indevida de documento de identidade pela 
   irmã, a qual se identificou falsamente no inquérito policial, o 
   que resultou na prisão da autora.
2.	Incidência da Súmula STF 
   279 para aferir ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição 
   Federal - responsabilidade extracontratual do Estado por ato de 
   terceiro. 
3. 	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
4.	Agravo regimental
   improvido.